Tribunal: STF
Processo: ARE 1326051
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/6/2020); ARE 790.499-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/2019; ARE 880.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/2015.



    2. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.